Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais aguardando designação de audiência de instrução e julgamento pela declaração de pandemia do COVID-19. Excepcionalidade. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alargamento dos prazos processuais justificado pela pandemia de COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.